Tribunal: TJDFT
Processo: 0748119-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO, POR DANO MORAL. ENTREGA DE MÓVEIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, por dano moral, condenando o réu à entrega dos móveis adquiridos pela autora no prazo de até 30 dias, a contar do trânsito em julgado da sentença. Em caso de descumprimento, determinou a conversão da obrigação em perdas e danos, com o pagamento de R$ 23.316,00, acrescido de correção monetária e juros legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a obrigação de entrega das cadeiras de escritório perdeu a utilidade, em razão da demora no cumprimento; e (ii) verificar se restou configurado o dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrega dos bens móveis foi objeto de concordância entre as partes, no curso do processo, com previsão na sentença de conversão em perdas e danos em caso de descumprimento. A alegação de perda de utilidade não foi comprovada nem comunicada oportunamente, mantendo-se a sentença.
4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura o dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação da perda de utilidade da obrigação de entrega, aliada à falta de comunicação oportuna ao juízo, afasta sua conversão automática em perdas e danos.
2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura o dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 435, parágrafo único.